Tribunal: TJBA
Processo: 0044536-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044536-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGUINALDO DE LEMOS DO ESPIRITO SANTO e outros Advogado(s): APELADO: AGUINALDO DE LEMOS DO ESPIRITO SANTO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA INTEGRAL. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO. PLEITO DO INSS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCOMITANTE COM ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.013 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA EC. 113/2021. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como mencionado no relatório, trata-se de Ação Acidentária ajuizada por AGUINALDO DE LEMOS DO ESPÍRITO SANTO em desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual pleiteia o restabelecimento do auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença recorrida (ID. 23556988), julgou procedentes em parte os pedidos autorais. 2. O cerne da questão gira em torno do preenchimento ou não dos requisitos legais para a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez. Outrossim, sobre o acerto da sentença em conceder o auxílio doença ao segurado. 3. Quanto ao apelo do INSS, o cerne da questão gira em torno para que sejam excluídos do cálculo dos atrasados as competências nas quais a parte apelada exerceu atividade remunerada; quanto à correção monetária, seja aplicado o critério da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009; e a reforma da sentença quanto à condenação da Autarquia-ré ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. 4. Consabido que a aposentadoria por invalidez é regida pelo artigo 42, da Lei n° 8.213/91, que dispõe o seguinte: "Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição." grifei 5. Observa-se, do apurado dos autos, que o laudo pericial de ID. 23556964, fez constar na sua conclusão que o diagnóstico do segurado é H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H54.4, Cegueira em um olho, “ Trauma contuso em olho direito com consequente perda de visão deste olho.” Outrossim, o expert afirma a existência de nexo de causalidade entre a atividade profissional e a doença e que o Autor possui incapacidade temporária (ID. 23556964, pg. 03, 04). 6. Assim, concluiu o expert do juízo em resposta ao quesito 09, asseverando que (ID. 23556964, pg. 04, 05): 9. Caso a parte autora esteja incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, informe se incapacidade é temporária ou definitiva. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para tal conclusão. R - O autor foi considerado apto para a atividade de trabalho sem restrições. 7. Em resposta ao quesito 05 do juízo, o laudo pericial foi claro e conclusivo ao destacar que a patologia apresentada pelo Apelante não o incapacita para o exercício das suas atividades habituais (ID. 23556964. pg. 04). Vejamos: “5. Considerando a existência da doença não implica necessariamente em incapacidade, esclarecer, se a doença ou lesão, caso existente, toma a parte autora incapacitada para o exercício de sua atividade profissional habitual. Justifique a resposta descrevendo os elementos no quais se baseou para chegar a tal conclusão (relatórios do periciado, exames, laudos, etc.). R- Baseado nos conhecimentos científicos atuais, na história ocupacional, na história clínica, no exame físico, nos exames complementares apresentados, o Autor, no momento, não se encontra incapacitado para o trabalho.“ 8. Assim, da análise dos autos, observa-se que a prova pericial não reconheceu a presença dos requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez ao Autor/Apelante, pois a incapacidade é temporária e decorre de patologia oftalmológica (perda da visão direita), que não o incapacita para o retorno de suas atividades habituais. Ademais, o Autor é relativamente jovem, contando com aproximadamente 42 anos de idade, não tem dificuldade de locomoção, não necessita de ajuda de terceiros em sua atividades diárias, não sendo, assim, na esfera da subjetividade, recomendada a aposentadoria por invalidez. 9. Outrossim, no tocante ao pleito da Autarquia para que sejam excluídos do cálculo dos atrasados as competências nas quais a parte apelada exerceu atividade remunerada, impõe-se a sua rejeição. Nesse ponto, deve ser superada a impossibilidade do segurado receber conjuntamente com a renda do trabalho exercido o benefício pretendido, entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício, ainda que a atividade seja incompatível com a incapacidade laboral, consoante escólios do STJ, fixado em recurso repetitivo (tema 1.013). 10. No que tange ao pleito do INSS para afastar a condenação da Autarquia-ré ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, também não merece acolhimento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, consoante infere-se da decisão do (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002). 11. Quanto aos juros e correção monetária a incidir sobre os valores retroativos devidos pela Autarquia, devem ser aplicados os Temas 905 do STJ e 810 do STF com correção monetária pelo INPC e juros pela caderneta de poupança a incidir nos valores retroativos devidos à segurada. Devendo a partir de 09/12/2021 aplicada a nova regra trazida pela EC 113/2021 com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0044536-98.2011.8.05.0001, figurando como Apelantes/Apelados AGUINALDO DE LEMOS DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA mr31/15